Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009568-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOAO PRADO FILHO - CPF: 284.430.201-72 (EMBARGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA - CPF: 321.974.398-63 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009568-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: JOAO PRADO FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO – MÉRITO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda de objeto do agravo há de ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença
(REsp 962.117/BA).

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009568-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: JOAO PRADO FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que aplicou efeito translativo ao Agravo de Instrumento, extinguiu a lide originária sem resolução de mérito e julgou prejudicado o Recurso.

A embargante aduz que a Ação foi sentenciada em 20/07/2020, antes do julgamento do Agravo de Instrumento (22/07/2020), e que, portanto,
há evidente perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento, o qual deveria ser julgado prejudicado na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Cível.

Com a devida vênia, mas a r. sentença de primeiro grau analisou de forma exauriente o objeto do presente agravo de instrumento, o qual, como cediço, é de cognição sumária, tornando a desnecessária a discussão da mesma matéria por este Egrégio Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta que houve a regular comprovação da mora do devedor, visto que a notificação foi enviada para o endereço indicado no contrato e cabia a ele manter seu cadastro atualizado.

Afirma que o aresto implicou em violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como à vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois a questão não foi suscitada pelo agravante.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009568-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: JOAO PRADO FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme alega o embargante, em 20/07/2020 foi proferida sentença de procedência nos autos originários.

E em 22/07/2020 foi julgado o Agravo de Instrumento, com aplicação de efeito translativo para extinguir sem resolução de mérito a Busca e Apreensão, e tido por prejudicado o Recurso.

Portanto, a sentença prolatada antes da apreciação do Agravo foi contraditória à decisão nele exarada.

Contudo, na pendência do julgamento do Recurso, seria razoável que o magistrado aguardasse o
decisum
que influiria diretamente na sentença, uma vez que a eficácia desta dependeria do não provimento do Agravo, o que, como visto, não ocorreu.

Dessa maneira, com a decisão no Agravo de Instrumento, a sentença perdeu sua eficácia, já que a lide foi extinta sem resolução do mérito, com amparo no art.
485, IV, do CPC.
Logo, neste caso, a sentença deve necessariamente ceder à decisão posterior.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO CPC/2015. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA, QUE SE DESTINA A AFERIR A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR INSTALADO NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. O EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSEGURA QUE O SEU PROVIMENTO TORNE INSUBSISTENTE OS ATOS PROCESSUAIS INCOMPATÍVEIS, POSTERIORES AO DECISUM IMPUGNADO. SENTENÇA QUE SE ANULA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
(TJ-RJ - APL: 04412476320158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 06/10/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/10/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA. EXTINÇAÕ DO PROCESSO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Considerando-se a pendência de julgamento de recurso especial em agravo de instrumento, sendo possível a modificação do julgado, torna-se prudente o aguardo de seu julgamento. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJ-DF 20180110097024 DF 0049235-10.2013.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2018 . Pág.: 487/489)

RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXECUÇÃO ANULADA DESDE A ORIGEM POR SUPOSTOS VÍCIOS NOS PROCEDIMENTOS DE CITAÇÃO E PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STJ.

1. Acórdão do STJ transitado em julgado que atesta, expressamente, a lisura de procedimentos executivos de citação e penhora impugnados em sede de recurso especial deve ser, obrigatoriamente, observado pelas instâncias ordinárias.

2. O cabimento dos embargos à arrematação está limitado às hipóteses de invalidade/ilegitimidade dos atos respectivos ou de nulidades supervenientes à penhora (art. 746 do CPC), não traduzindo, portanto, via apta a autorizar nova oportunidade ao executado para defender-se da execução

3.
A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste. Precedentes.

4. Reclamação procedente.
(Rcl 6.749/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, julg. 08/05/2013, DJe 1/05/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF a alegação de que o art. 535 do CPC foi violado desacompanhada de argumento que demonstre efetivamente em que ponto o acórdão embargado permaneceu omisso.

2.
A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser observada com ponderação e a perda de objeto do agravo há de ser verificada no caso concreto, visto que, em determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume mesmo após a prolação da sentença.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 962.117/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSTERIOR PROVIMENTO DO AGRAVO CONTRA A CONCLUSÃO SENTENCIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nula a sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento pendente, cuja decisão modificará o curso do processo. 2. O provimento de agravo de instrumento, por força de seu efeito devolutivo, torna insubsistentes os atos processuais já praticados incompatíveis com o resultado do julgamento dele. (Ap 33837/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012)

E ainda: REsp 768.120/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 1.188.728/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJ3 25/05/2010.

No mérito, ressalta que o devedor foi regularmente constituído em mora porquanto a notificação foi enviada para o endereço indicado no contrato e cabia a ele manter seu cadastro atualizado.

Aduz também que o aresto implicou em violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como à vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois a questão não foi suscitada pelo agravante.

Porém, nesse ponto constou que,
ao enviar a notificação extrajudicial para o local designado na avença, a credora esgotou os meios de localização do réu e após essa providência era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Assim, não houve a válida constituição em mora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade.

Embora essa tese não tenha sido arguida pelo agravante, a agravada foi intimada a se manifestar a seu respeito (ID
43201472
), o que afasta o argumento de decisão surpresa e supre a exigência do art. 10 do CPC.

Ademais, ficou consignado que se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição (EDcl no REsp 1203163/RS).

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Depois, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente neste caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 535 do CPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).
(EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020